Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TEMA 864 STF. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TESE NOVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que ao aplicar ao tema 864 do STF julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Pugna em suas razões a inaplicabilidade do tema à sua situação fática, bem como a condenação da parte embargada à inclusão para o orçamento de 2021 dos créditos orçamentários necessários e suficientes para a implantação da parcela prevista em Lei, por tratar-se de verba de natureza obrigatória, cuja omissão no projeto de Lei se caracteriza como descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, e fere o Artigo 169, § 1o da Constituição Federal. Ao final, postula a gratuidade de justiça.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: II. Estendem-se os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema 864 do STF às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. III. O ato de concessão do aumento remuneratório sem observância das normas orçamentárias é nulo por imposição legal, dependendo de seu saneamento para produção de efeitos plenos.
V. Não cabe, em sede de embargos, a análise da nova tese recursal relativa ao pedido de obrigação de fazer haja vista desafiar medida própria.
VI. Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a parte embargante ser servidora pública com renda média mensal acima de 4 salários mínimos, bem como a ausência de comprovação de comprometimento de sua subsistência em caso de verbas sucumbenciais.
VII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.